Tribunal: STF
Processo: Inq 571
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-26
Data de publicação: 1992-02-26

Ementa:
STF: COMPETÊNCIA PENAL ORIGINARIA POR PRERROGATIVA DE
FUNÇÃO: ADVENTO DA INVESTIDURA NO CURSO DO PROCESSO: INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE SUPERVENIENTE DA DENUNCIA E DOS ATOS NELE ANTERIORMENTE
PRATICADOS: REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL.
          1. A "PERPETUATIO JURISDICIONIS", EMBORA APLICAVEL AO
PROCESSO PENAL, NÃO E ABSOLUTA: ASSIM, "V.G.", E INDISCUTIVEL QUE
A DIPLOMAÇÃO DO ACUSADO, ELEITO DEPUTADO FEDERAL, NO CURSO DO
PROCESSO, EM QUE JA ADVIERA SENTENÇA CONDENATÓRIA PENDENTE DE
APELAÇÃO, ACARRETOU A IMEDIATA CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
LOCAL E SEU DESLOCAMENTO PARA O SUPREMO TRIBUNAL.
          2. DAI NÃO SE SEGUE, CONTUDO, A DERROGAÇÃO DO PRINCÍPIO
"TEMPUS REGIT ACTUM", DO QUAL RESULTA, NO CASO, QUE A VALIDADE DOS
ATOS ANTECEDENTES A ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA INICIAL, POR FORÇA DA
INTERCORRENTE DIPLOMAÇÃO DO RÉU, HÁ DE SER AFERIDA, SEGUNDO O ESTADO
DE COISAS ANTERIOR AO FATO DETERMINANTE DO SEU DESLOCAMENTO.
          3. NÃO RESISTEM A CRITICA OS FUNDAMENTOS DA JURISPRUDÊNCIA
EM CONTRARIO, QUE SE VINHA FIRMANDO NO STF:
          A) O ART. 567 C. PR. PEN. FAZ NULOS OS ATOS DECISORIOS DO
JUIZ INCOMPETENTE, MAS NÃO EXPLICA A SUPOSTA EFICACIA "EX TUNC" DA
INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE A DECISÃO;
          B) A PRETENSA ILEGITIMIDADE SUPERVENIENTE DO AUTOR DA
DENUNCIA AFRONTA, ALÉM DO POSTULADO "TEMPUS REGIT ACTUM", O PRINCÍPIO
DA INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.
          4. ENQUANTO PRERROGATIVA DA FUNÇÃO DO CONGRESSISTA, O
INICIO DA COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL HÁ DE COINCIDIR
COM O DIPLOMA, MAS NADA IMPÕE QUE SE EMPRESTE FORÇA RETROATIVA A ESSE
FATO NOVO QUE O DETERMINA.
          5. DESSE MODO, NO CASO, COMPETIRIA AO STF APENAS O
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PENDENTE CONTRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, SE,
PARA TANTO, A CÂMARA DOS DEPUTADOS CONCEDESSE A NECESSARIA LICENCA.
          6. A INTERCORRENCIA DA PERDA DO MANDATO DE CONGRESSISTA DO
ACUSADO, POREM, FEZ CESSAR INTEGRALMENTE A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL,
DADO QUE O FATO OBJETO DO PROCESSO E ANTERIOR A DIPLOMAÇÃO.
          7. DEVOLVEU-SE, EM CONSEQUENCIA, AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RONDONIA A COMPETÊNCIA PARA JULGAR A APELAÇÃO PENDENTE,
UMA VEZ QUE A DIPLOMAÇÃO DO RÉU NÃO AFETOU A VALIDADE DOS ATOS
ANTERIORMENTE PRATICADOS, DESDE A DENUNCIA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.